Tribunal: TJDFT
Processo: 0813439-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0813439-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUSIMARY ODILIA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise nos termos do relatório médico. A sentença ID 68709936, julgou improcedente o pedido com o fundamento de que em que pese a instituição do Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH, denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, o transporte porta a porta para pacientes de hemodiálise continua sendo uma exceção à regra, pois há necessidade de se observar o objetivo do serviço instituído (atendimento equânime), a sua finalidade (pacientes com mobilidade reduzida) e os requisitos gerais para implementação, em especial a ordem da fila e a disponibilização da vaga para o trajeto pleiteado; que eventual quadro de hipotensão após a sessão de hemodiálise é decorrente do próprio tratamento e comum a todos os pacientes, bem como que a autora não demonstrou qualquer condição especial que a impeça de utilizar o transporte público. A recorrente que possui 56 anos de idade, alega que foi diagnosticada com doença renal crônica, diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações múltiplas e órgãos e tecidos transplantados e possui comorbidades, DRC estágio V, diabetes mellittus dependente de insulina, neuropatia diabética, pós transplante hepático, de modo que necessita da hemodiálise três vezes na semana, necessitando do transporte entre sua residência e o local do tratamento. Destaca que o Decreto Distrital no. 46.024, de 12/07/2024, criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, e que sua regulamentação coube à Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, que editou, recentemente, a Portaria no. 426, publicada em 16/09/2024, no Diário Oficial do DF. Afirma a recorrente que consta da referida portaria que a finalidade precípua do programa é atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde – SUS residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento. Deste modo, impõe-se o reconhecimento do direito da recorrente ao transporte fornecido pelo programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do Decreto Distrital no. 46.024 e da portaria no. 426 da SES/DF, não havendo motivos para a não concessão do benefício. Alega que a médica que a acompanha, indicou a realização de transporte para a realização de tratamento de hemodiálise, visto que, não possui condições de se deslocar com recursos próprios e, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, não pode utilizar transporte público. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Aduz como perigo de dano, que há laudo médico que indica os riscos do não atendimento do pedido antecipatório, bem como que o tratamento é indispensável à manutenção da vida da paciente. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça à recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o transporte para o tratamento de hemodiálise de sua residência até o local onde realiza as suas sessões, bem como o trajeto contrário. Contrarrazões apresentadas ID 68709940. O recorrido alega em síntese, o dever de fornecimento de transporte somente nos casos de urgência ou emergência, e a incidência de situação de disponibilização de transporte público gratuito. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Nesse contexto, é certo que, a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II). No presente caso, a recorrente apresenta relatório firmado por médica nefrologista, ID 68709919, o qual, esclarece que trata-se de paciente renal crônica estágio V, diabética dependente de insulina e transplantada hepática, que apresenta anemia crônica secundária a doença renal, e possui neuropatia diabética com redução de sensibilidade em membros inferiores, e que em decorrência do quadro clinico exposto, apresenta dificuldade de locomoção em transporte público, com risco de novas quedas com consequentes fraturas, não sendo indicada a utilização de transporte público coletivo para comparecer ao tratamento de hemodiálise. Assim sendo, a paciente necessita de Transporte do GDF para locomoção adequada e realização do seu tratamento de hemodiálise que é ininterrupto. A não realização do tratamento de forma adequada está associada no aumento de mortalidade de pacientes em diálise. Considerando o Decreto no 46.024/2024, recentemente regulamentado pela Portaria 426/2024/Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 16/09/2024, apresentou as Diretrizes para o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH, denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica para a realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em caráter eletivo no âmbito do SUS. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça o transporte individual à recorrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação, para realização de hemodiálise da sua residência, nos dias e horários prescritos, até a clínica para a qual for direcionada a realização das sessões, e seu retorno até sua residência, sob pena da aplicação de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Devendo o fornecimento do transporte individual ocorrer até a total implementação das Diretrizes da Portaria 426/224/SES/DF e, após, caso necessário, o transporte deverá ocorrer nos termos da referida Portaria. Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se por Oficial de Justiça o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito